Tribunal: TJMT
Processo: 1008622-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008622-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DE JESUS SILVA - CPF: 015.780.931-55 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1008622-02.2022.8.11.0001

Embargante:
MARCELO DE JESUS SILVA

EmbargadO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 05/09/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

Constatada a contradição consubstanciada em erro material, há de ser sanado o vício apontado e retificado os termos da sentença.

Embargo conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

O pleito formulado nos declaratórios refere-se a
erro material
no lançamento do acordão, pois consta voto diverso destes autos.

Em exame na decisão proferida, verifico que assiste razão à parte embargante quanto ao erro material, posto que o voto não possui relação com o caso tratado na presente demanda.

Posto isso, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95,
acolho
o presente
Embargos de Declaração opostos
, para sanar o erro material, lançando o voto correto, abaixo.

O voto agora juntado, no andamento em anexo, fica fazendo parte integrante do acórdão.

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e os ACOLHO para sanar o erro material, apresentando acima o acordão correto, substituindo-se o anterior equivocadamente lançado.

Na verdade, como o feito já foi julgado, estando, inclusive registrado o

julgamento na plataforma do YOUTUBE, somente resta a este relator o lançamento do voto correto, e nada mais neste momento.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Recurso Inominado no.:

1008622-02.2022.8.11.0001

Origem:

Oitavo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARCELO DE JESUS SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA – REJEITADA

Não há que se acolher a pretensão de perícia no áudio juntado na contestação que comprova a relação jurídica, tendo em vista que houve a confirmação dos dados pessoais do recorrente por áudio. Sendo assim, rejeito a preliminar, até porque não negada a voz, alegando apenas impugnação genérica.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A presente demanda versa sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente, no valor de

R$ 107,15 (cento e sete reais e quinze centavos),
sem que houvesse a contratação dos serviços.

Em defesa, a Recorrida confirma a relação jurídica entre as partes, apresentando áudios do requerente e quando entrou em contato com para esclarecimentos sobre seus débito e consumo.

Juntou ainda históricos de contas, leituras e OS, bem como ficha cadastral.

O recorrente confirma seu nome completo e endereço e nos áudios, não havendo dúvida quanto à existência de contrato entre as partes.

A recorrente deixou de apresentar impugnação específica, tornando-se incontroversas as provas acostadas pela defesa.

Ora, apesar da alegação de inverdade dos áudios, este não impugnou especificamente o conteúdo.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada da prova do contrato mantido entre as partes, ora questionado, comprovando a contratação dos serviços,

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a ré, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.

Portanto, a improcedência da ação é medida que se impõe
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé em 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como honorários advocatícios que reajusto para 15% sob o valor da causa (R$ 10.107,15), nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022